Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002131-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PREDEBON - CPF: 993.240.321-00 (RECORRENTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BORGES GONCALVES - CPF: 022.685.471-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AIGLE AZUR - CNPJ: 30.705.459/0001-51 (RECORRIDO), OPODO LIMITED - CNPJ: 17.619.430/0001-99 (RECORRIDO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002131-47.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Opodo Limited

Recorrida(s):

Carlos Eduardo Predebon

Ana Carolina Borges Gonçalves

Aigle Azur

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VENDA DE PASSAGENS AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VOO DO TRECHO DA VOLTA CANCELADO.
ESTORNO NÃO REALIZADO
. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a participação da requerida na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se não houve a restituição do valor pago pelas passagens do voo que foi cancelado pela cia aérea, mesmo após reclamações administrativas, deve ser mantida a condenação a título de dano moral.

Mantém-se
o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
CONDENAR
as reclamadas,
OPODO
LIMITED e AIGLE
AZUR solidariamente, a restituírem os reclamantes pelo dano material sofrido
o valor de R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos cinquenta reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação (Art. 405 CC).
CONDENAR
as reclamadas,
OPODO
LIMITED e AIGLE AZUR
solidariamente, a compensarem os reclamantes pelos danos morais sofridos no valor total de

R$3.000,00 (três mil reais)
,
para cada um
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros legais a contar da citação.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Colendos pares;

Inicialmente, consigno que a recorrente intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de consumo, razão pela qual também há de ser afastada a preliminar de culpa exclusiva de terceiros, especialmente considerando que incumbia à recorrente o dever de reparar o dano material decorrente do pedido de estorno dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

É como voto.

M É R I T O:

Egrégia Turma;

Os autores alegam que adquiriram por meio do site da empresa Reclamada passagens aéreas em 05.07.2019, da Itália para a França e da França com destino ao Brasil, contudo, no dia 13.08.2019, receberam um e-mail da companhia aérea Eagle Azur que o voo com saída da França e chegada a cidade de São Paulo no Brasil, havia sido cancelada, posteriormente a empresa reclamada encaminhou um e-mail com a informação do cancelamento do voo da volta e que a companhia estava oferecendo o reembolso da passagem aérea por não mais operar o trecho adquirido pelos reclamantes.

Entretanto, apesar da informação de que os valores pagos seriam reembolsados, os autores tiveram que adquirir novas passagens de volta, visto que já estavam com toda a viagem programada, bem como que não tiveram êxito quanto ao ressarcimento pelos bilhetes adquiridos junto a empresa reclamada.

Em contrapartida, a requerida afirma que não houve existência da prova do dano causado aos autores que possa ensejar condenação a título de dano moral. Posto que os bilhetes foram cancelados por culpa da cia aérea.

Verifico que no presente caso, houve falha na prestação do serviço da reclamada, tendo em vista que não realizou a restituição dos valores desembolsados pelos autores, opção esta que lhes foram fornecidas em razão do cancelamento do voo pela empresa aérea que não mais operava no trecho contratado pelos consumidores.

Ademais, o pedido de reembolso ocorreu no mês de agosto de 2019 e até a data do ajuizamento da ação (22.01.2020), não foi realizada a referida restituição, assim, entendo que tal fato, ultrapassa os limites da normalidade, restando evidenciada a necessidade de indenizar os consumidores pelo dano moral ocorrido.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022